Tribunal: TJMT
Processo: 1018110-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018110-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), VLAUDERSON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA - CPF: 059.212.531-97 (PACIENTE), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), FLAVIO JOSE RAMOS LIMA - CPF: 079.765.621-93 (VÍTIMA), SOLIMAR LIMA JANUARIO - CPF: 711.757.212-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE MEIO CRUEL] E CORRPUÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO - PEDIDO DE RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PACIENTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE HÁ 1 (UM) ANO 3 (TRÊS) MESES – 2 (DOIS) DENUNCIADOS [REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS] - APURAÇÃO DE 2 (DOIS) CRIMES - DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO CORRÉU NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO PESSOAL - DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO - REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - ADITAMENTO DA DENÚNCIA EM RAZÃO DA MORTE DA VÍTIMA - REUNIÃO DOS PROCESSOS APÓS A PRISÃO DO CORRÉU - REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO CORRÉU - REAVALIAÇÃO DAS SEGREGAÇÕES CAUTELARES - O TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – APROXIMADAMENTE 1 (UM) ANO 3 (TRÊS) MESES - AÇÃO IMPULSIONADA REGULARMENTE – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS – PECULIARIDADES CONCRETAS – LIMITES DA RAZOABILIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO IDENTIFICADA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – NOVO FATO CRIMINOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DE CAUTELARES ANTERIORES [POR OUTRO CRIME] – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIÊNTES – ACÓRDÃO DO TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

O tempo de custódia cautelar – aproximadamente 1 (um) ano 3 (três) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [desmembramento do processo; morte da vítima após denúncia; aditamento da inicial acusatória; realização de diligências complementares; redesignação da audiência de instrução; reunião dos processos após a prisão do corréu; reavaliações das segregações cautelares], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual (STJ, HC 604998/SP; HC nº 717.571/MG).

“Para ‘a caracterização do
excesso
de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação’ (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por
excesso
de prazo.”
(TJMT, HC NU 1021730-38.2021.8.11.0000)

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

Os indicativos de envolvimento do paciente em novo delito quando estava em liberdade provisória evidenciam que
“as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC 127979; TJMT, HC 129530/2016).

O efetivo risco de reiteração delitiva recomenda a manutenção da custódia preventiva
“para resguardar a ordem pública”
(STJ, AgRg no HC nº 912.349/SP).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018110-13.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
COLNIZA

IMPETRANTE(S): DR. ROBSON MEDEIROS E OUTRO

PACIENTE(S): VLAUDERSON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
VLAUDERSON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA
contra ato
omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos de ação penal (NU 1000859-89.2023.8.11.0105), por não ter sido submetido a julgamento popular pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e meio cruel] e corrupção de menor - art. 121, § 2º, II e III, do CP e art. 244-B do ECA - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 6.5.2023 – há mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses - sem ter sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 5.7.2024).

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” ou revogada a prisão preventiva do paciente (ID 2224044181), com documentos (ID 224044197/ID 224046656).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
22470166
).

O Juízo singular prestou informações (ID 225010180).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Excesso de prazo na manutenção da prisão - Inocorrência - Desídia estatal não evidenciada - Feito tramitando normalmente - Pequeno retardo justificado pelas peculiaridades do caso (aditamento da exordial em razão do falecimento da vítima) - Constrangimento ilegal não evidenciado - Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 233141185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Em audiência de custódia realizada no dia 15.5.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva nestes termos:

“[...] Sobre as circunstâncias da prisão,

noto que

o Laudo Pericial juntado em Id. 117023100 acusa lesões, mas oriundas de um acidente de moto segundo o próprio custodiado, cuja alegação de chute na costela não encontra eco no exame técnico, razão por que
DEIXO
de deliberar a respeito.

TERCEIRO ASPECTO:
Não obstante a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se faz
imprescindível
no caso.

A
MATERIALIDADE
do crime se materializa nos B.O. acima mencionado, Termos de Depoimentos, Fotos da vítima e vídeo do local do suposto sequestro.

Os
INDÍCIOS DE AUTORIA
que apontam para o custodiado estão presentes nos depoimentos colhidos a começar pelo depoimento do Policial Civil RONY MAIK DA SILVA ALMEIDA, que praticamente reverbera o B.O narrado acima: [...]

ADILSON ainda relatou que
reconheceu 02 pessoas das quais lhes sequestraram juntamente com seu amigo Flávio José, dizendo que essas duas pessoas eram as pessoas de Vlaudeson
e a pessoa que atende pela alcunha de bola, derramado, cujo nome é Solismar Januário [...]”. [...]

Segue ainda o depoimento de
EDILSON TEIXEIRA DOS SANTOS
, o qual relata que a vítima e ele foram abordadas e rendidas em frente do Hospital do Dr. Neilton. Veja-se: [...]
“
não conhecia todos os homens, que conhecia de vista a pessoa de apelido DERRAMADO/ BOLA e pessoa de VLAUDESON, ao lado deles estavam duas motocicletas
[...]; “
também reconheceu o piloto da moto vermelha factor que levava Flavio e o declarante, que está pessoa morava perto da casa do policial militar Francisco no bairro Bela vista Vista, cujo nome é Vlaudeson de Oliveira, que tem uma tatuagem na mão esquerda e no ombro direito, os dentes da frente pequeninhos meio quebrado podre e que atualmente morando no Bairro Cristo Rei
[...]”.

Para além, o menor
MATHEUS SANTOS CASSIANO
relatou na delegacia que foi convidado para praticar o crime, além disso relatou que a vítima foi abordada na frente do hospital e espancada. Confira-se:
“[...] essa pessoa da moto vermelha aleatoriamente virou para o declarante e disse "escutou ai a proposta que ele tem pra nós", que o declarante respondeu que não tinha escutado, que ai o tal de Bola repetiu ‘vamos dar um susto naqueles meninos ali’ ; [...] todos desceram das motos e cercaram os meninos e o tal de BOLA disse ‘sobem na moto para nós conversar um pouquinho’ ; [...] percebeu que os meninos tremeu na base, ficaram com medo e subiram na moto, sendo, que o declarante e a pessoa que estava consigo subiram na garupa da XRE BRANCA DO TAL DE BOLA e os meninos subiram na garupa dessa pessoa da moto FACTOR VERMELHA; [...] nesse momento a vítima tentou correr mais não conseguiu e todos começaram a bater na cabeça desse menino(FLAVIO JOSÉ RAMOS) com os capacetes que logo desmaiou; [...] bola batia e xingava o menino e , que mesmo o menino ter desmaiado continuaram a bater, que após alguns minutos de agressão contra este menino pararam de bater e o declarante achou que tinham matado a vitima (FLAVIO JOSÉ RAMOS) [...]”.

Por fim, o
CUSTODIADO
relatou o ocorrido dizendo:

“[...]

um homem de barba, porte mediano que já estava no local, que atende pela alcunha de ‘BOLA’, o qual, já conhecia de vista chegou perto do interrogado e
lhe chamou para ir pegar uns guri para dar uma surra
; [...] em frente ao hospital Menino Jesus abordaram os moleques e o tal do
Bola começou a fazer gesto que estava armado
e começou a xingar os meninos e dizer "cala a boca, fica quieto, se correr eu te mato" ; [...]
então bola ordenou que os moleques subissem na garupa da moto do interrogado, que então os dois moleques subiram na moto e saíram rumo a BR que vai para o guariba
; [...]
o tal de BOLA chegou batendo no moleque que tinha ficado na garupa da moto do interrogado
, que o moleque caiu no chão e começou gritar, mas BOLA com
os outros dois homens que não sabe o nome continuaram batendo no moleque que logo desmaiou
[...]”.

O
ESTADO DE PERIGO
que a liberdade do indiciado causaria está evidenciado nos autos pelo
MODUS OPERANDI
, isso porque as declarações sugerem, ainda em juízo preliminar, que o custodiado teria se
unido com outros, inclusive
a um
ADOLESCENTE
, pra levar a vítima para ser
SURRRADA
, tendo sido encontrada completamente
ENSANGUENTADA
, estando em
UTI
.

Para além, o custodiado possui histórico que sugere
REITERAÇÃO CRIMINOSA
, tanto que ele responde a crimes de
LATROCÍNIO
(autos n. 0002822-91.2019.8.11.0105),
FURTO
(autos n. 0004080-10.2017.8.11.0105),
CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
(autos n. 0002778-43.2017.8.11.0025), os quais tramitam na comarca de Colniza, conforme certidão de antecedentes criminais acostado em Id. 117025107.

Lembro, a propósito, conforme jurisprudência abalizada, que a
reiteração criminosa
é capaz de vulnerar a
ORDEM PÚBLICA
.

Saliento que tais elementos aludidos pelo juízo não são abstratos, mas extraídos do mundo fenomenológico (reiteração baseada em processo em curso, risco à integridade física da vítima a partir da própria reiteração criminosa em crime violento),
traduzindo concretude às expressões legais
.

Por fim, lembro que os registros criminais em curso são suficientes, na visão dos tribunais, para justificar o decreto prisional.

Ante o exposto,
CONVERTO
o flagrante em
PRISAO PREVENTIVA
de
VLAUDERSON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA
, alimentando-se o BNMP [...].”
(
Vagner Dupim Dias
, juiz de Direito - PJe NU 1000859-89.2023.811.0105)

Em 2.6.2023, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia em face do paciente e o corréu [Solismar Lima Januario] por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e meio cruel] e corrupção de menores – art. 121, II e III, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 – (ID 209676177-fls.108/111).

Em 8.5.2023, a requerimento do órgão ministerial, o juiz da causa decretou a prisão preventiva do corréu Solismar Lima Januario (Luiz Antônio Muniz Rocha, juiz de Direito - PJe NU 1000859-89.2023.811.0105)

O mandado de prisão preventiva nº 1000807-93.2023.8.11.0105 foi cumprido, em 15.10.2023 (PJe NU 1000859-89.2023.811.0105).

Em 5.7.2023, o paciente apresentou resposta à acusação (PJe NU 1000859-89.2023.811.0105).

Em 17.8.2023, o juiz da causa ordenou o desmembramento do processo em relação ao corréu
[Solismar Lima Januario] e designou audiência de instrução para o dia
28.9.2013, oportunidade em que foi ouvida a testemunha Rony Maik
(PJe NU 1000859-89.2023.811.0105).

Na audiência de instrução realizada no dia 4.12.2024, foi colhido o depoimento do investigador de Polícia Paulo Cesar França. O órgão do Ministério Público insistiu
“na oitiva da vítima Flavio José Ramos Lima, requereu, ainda, que se aguarde a juntada da certidão referente à testemunha Edilson Teixeira dos Santos, assim como prazo para a juntada de endereço atualizado de Matheus Santos Cassiano e Jaqueline da Silva Ferreira”
(PJe NU 1000859-89.2023.811.0105).

O Juízo singular, em 6.2.2024, determinou a reunião das ações penais desmembradas [NU 1000859-89.2023.8.11.0105 e NU 1001089-34.2023.8.11.0105] nestes termos:

“[...]A denúncia foi recebida (ID. 121004728).

O réu Vlauderson foi citado (ID. 121005414).

O Juízo determinou o desmembramento da ação penal em relação ao réu Solismar, considerando que se encontrava foragido, sendo necessário para prosseguimento da persecução penal em face de Vlauderson (ID. 121004727).

No dia 15/10/2023, foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor de Solimar, ocasião em que foi citado na Cadeia Pública de Colniza (ID. 132204608).

O réu, por intermédio de advogado dativo, apresentou resposta à acusação, discorrendo brevemente sobre o mérito, assim como postulando a indicação das testemunhas de defesa em momento posterior (ID. 135973009).

O Juízo manteve a prisão preventiva decretada ao réu, assim como designou audiência de instrução e julgamento (ID. 136967560).

A Defesa arrolou testemunhas (ID. 138995883).[...]

O Magistrado atuante na época determinou o desmembramento dos autos porquanto o réu Vlauderson havia sido preso, citado e apresentado resposta à acusação. No passo que o réu Solismar estava em condição de foragido, considerando que havia determinação de sua prisão preventiva nos autos n° 1000807-93.2023.8.11.0105, mas não foi localizado.

Ocorre que, no dia 15/10/2023, o réu Solismar, ainda em condição de foragido, acabou sendo localizado e o respectivo mandado de prisão cumprido.

Em análise minuciosa dos autos desmembrados, este e o n° 1000859-89.2023.8.11.0105, verifico que ambos se encontram na fase de instrução, sendo possível a reunião dos feitos desmembrados, sem prejuízos às partes.[...]

Portanto, com base nos argumentos acima expostos, impõe-se a nova reunião dos processos para julgamento conjunto dos acusados.

ANTE O EXPOSTO, DETERMINO A REUNIÃO da presente Ação Penal com a n° 1000859-89.2023.8.11.0105, para prosseguimento e posterior julgamento em conjunto, na forma do art. 77, inciso I, do Código de Processo Penal.[...]

Após, INTIME-SE o Ministério Público para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe os endereços atualizados das testemunhas de acusação, assim como da vítima.”
(Guilherme Leite Roriz, juiz de Direito –
(ID 209676177-fls.459).

Em 4.3.2024, o Juízo singular manteve as prisões preventivas por entender que permanecem os motivos que as ensejaram (
PJE NU 1000859-89.2023.8.11.0105)
.

Em 7.3.2024, a Promotoria de Justiça Criminal de Colniza aditou a denúncia nestes termos:

“[...] Após o oferecimento da Denúncia, este Parquet foi informado que
Flávio Jose Ramos Lima
, vítima do crime de homicídio,
veio a óbito no dia 30.01.2024
, às 20hrs11min, no Hospital Municipal São Benedito, Cuiabá-MT, dando como causa da morte Choque Cardiogênico, Tromboembolismo Pulmonar, Sequelas TCE, Traumatismo Intracraniano.

De posse das informações, verifica-se necessário o aditamento da Denúncia,
retificando a modalidade do crime de homicídio tentado, para consumado
.

Diante disto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece o presente aditamento da sua peça acusatória, a fim de retificar a modalidade do crime de homicídio tentado, para consumado, ou seja, passa a constar
artigo 121, incisos II e III, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente
.”
(Bruno Barros Pereira, promotor de Justiça – PJE NU 1000859-89.2023.8.11.0105)

Em 29.4.2024, o juiz da causa recebeu o aditamento e determinou a intimação do paciente e do corréu [Solismar Lima Januario] para manifestação (
PJE NU 1000859-89.2023.8.11.0105)
.

Em 9.5.2024, a Defesa do corréu [Solismar Lima Januario] informou não se opor ao aditamento da denúncia, requerendo fosse
“
oficiado ao Hospital André Maggi, na cidade de Colniza-MT, e ao Hospital Municipal São Benedito, na cidade de Cuiabá-MT, para apresentarem todo o histórico médico da vítima até o momento do óbito, incluindo a declaração de óbito”
, com novo
rol de testemunhas (
PJE NU 1000859-89.2023.8.11.0105)
.

Em 21.5.2024, a Defesa do paciente também informou que não se opõe ao aditamento da denúncia (
PJE NU 1000859-89.2023.8.11.0105 – ID 155214957)
.

Em 10.5.2024, o juiz da causa determinou a remessa dos autos ao órgão do Ministério Público de primeiro para manifestar-se sobre os requerimentos formulados pela Defesa do paciente (
PJE NU 1000859-89.2023.8.11.0105)
.

Em 28.5.2024, o órgão ministerial manifestou nos seguintes termos:

“[...]A defesa do acusado SOLISMAR LIMA JANUÁRIO peticionou nos autos pleiteando o encaminhamento de ofícios ao Hospital André Maggi, assim como, ao Hospital Municipal São Benedito, afim de que seja ‘melhor esclarecido os fatos’, com o fornecimento do histórico médico da vítima até o momento do óbito.

Importante ressaltar, que a vítima após ser brutalmente espancada nesta Comarca, teve de ser transferida às pressas à cidade de Cuiabá, por meio de UTI aérea, diante da gravidade de seus ferimentos, permanecendo desde o momento das agressões até seu óbito em estado de coma, motivo pelo qual, não foi ouvido nos autos.

Além disso, cabe ressaltar também, que conforme relatórios médicos, os quais serão anexados aos autos, a vítima passou por diversos procedimentos e cirurgias para reconstrução de seu crânio, bem como, na tentativa de melhora em seu quadro médico, sendo certo antes de sua morte, que tais agressões trariam sérias deficiências locomotoras e cognitivas.

Assim, com o fito de instruir os autos, bem como demostrar o alcance das lesões geradas pelas agressões, o Ministério Público Estadual, por seu agente signatário, não se opõe ao pedido vindicado pela defesa
.” (
PJE NU 1000859-89.2023.8.11.0105)
.

Em 13.6.2024, o juiz da causa reavaliou as prisões preventivas do paciente [
VLAUDERSON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA]
e corréu [Solismar Lima Januario] e as manteve
“pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão”
(
PJE NU 1000859-89.2023.8.11.0105)
.

Em 4.7.2024, foi expedido oficio requisitando
“todo o histórico médico da vítima
FLAVIO JOSE RAMOS LIMA - CPF: 079.765.621-93
até o momento do óbito, incluindo a declaração de óbito”
(
PJE NU 1000859-89.2023.8.11.0105)
.

Em 26.7.2024, foi determinada a intimação do
“Ministério Público, em seguida à Defesa para se manifestarem acerca das informações juntadas, inclusive, atualizar o endereço das testemunhas faltantes, pelo prazo improrrogável de 05 dias”
(
PJE NU 1000859-89.2023.8.11.0105)
.

Em 15.8.2024, o Juízo singular assim decidiu:

“[...] Inicialmente, somente Vlauderson se encontrava segregado, enquanto Solismar estava foragido. Portanto, para evitar prejuízos ao acusado segregado e tramitação regular do processo, foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao acusado Solismar, o qual atualmente também se encontra segregado.

Ocorre que, no presente momento, não há mais necessidade de os autos tramitarem de forma separada, porquanto ambos os acusados se encontram segregados cautelarmente.

Portanto,
DETERMINO
o arquivamento dos autos n° 1001089-34.2023.8.11.0105 (Ação penal desmembrada referente ao Solismar).
Ao Cartório para promover juntada da presente decisão nos autos n° 1001089-34.2023.8.11.0105. Ademais, deverá juntar a presente ação a resposta à acusação apresentada por Solismar no ID. 135973009 da ação penal n° 1001089-34.2023.8.11.0105.
Incluí no polo passivo da presente ação Solismar Lima Januário e cadastrei a Defensoria Pública para defesa dos seus interesses, considerando que estava sendo atendido pela instituição.

Considerando o aditamento à inicial formulado pelo Ministério Público e demonstrada anuência das defesas constituídas, entendo prudente a REABERTURA da instrução, sendo necessário nova oitiva das testemunhas já ouvidas.

DESIGNO AUDIÊNCIA instrução e julgamento
, a ser realizada de
FORMA VIRTUAL, por intermédio do link abaixo e do sistema TEAMS
, no
dia 12/09/2024, às 15h. [...]

Intime-se o Ministério Público e ambas as Defesas acerca da presente decisão. Ainda, no prazo de 05 (cinco) dias, deverão informar os endereços atualizados das testemunhas, sob pena de indeferimento da prova e preclusão.

Em igual prazo, deverá o Ministério Público se manifestar acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva dos acusados.

Com a manifestação, VOLTEM conclusos com urgência, por se tratar de réus presos.”
(
PJE NU 1000859-89.2023.8.11.0105)

Pois bem.

De fato, o paciente se encontra segregado, preventivamente, há 1 (um) ano, 3 (três) meses e 6 (seis) dias, consideradas as datas do cumprimento da prisão [15.5.2023] e do relatório desta impetração [21.8.2024].

No caso, a ação penal envolve 2 (dois) denunciados [representados por advogados distintos] e apuração de 2 (dois) crimes [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio cruel e corrupção de menor]; houve decretação da custódia cautelar do corréu não localizado para citação pessoal; desmembramento do processo; redesignação da audiência de instrução; aditamento da denúncia em razão da morte da vítima; reunião dos processos após a prisão do corréu; novas manifestações das partes; requerimento de diligências pelo corréu; e reavaliações das segregações cautelares por 2 (duas) vezes (
PJE NU 1000859-89.2023.8.11.0105).

O tempo de custódia cautelar – aproximadamente 1 (um) ano 3 (três) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [desmembramento do processo; morte da vítima após denúncia; aditamento da inicial acusatória; realização de diligências complementares; redesignação da audiência de instrução; reunião dos processos após a prisão do corréu; reavaliações das segregações cautelares], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual (STJ, HC 604998/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.9.2020; HC nº 717.571/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 25.3.2022).

Destaca-se o seguinte julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Para ‘a caracterização do
excesso
de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação’ (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por
excesso
de prazo.”
(HC NU 1021730-38.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.2.2022)

Noutro giro, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 15.6.2023).

Nesse quadro, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar, sobretudo porque a continuidade da audiência está designada para o dia 12.9.2024.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares, verifica-se que o paciente, juntamente com o correu [Solismar Lima Januário] e o adolescente [Matheus Santos Cassiano], teria se envolvido envolveu no homicídio da vítima [Flavio Jose Ramos da Silva], que foi atingida por
“golpes de capacete em seu rosto e mesmo após desmaiar, continuaram com as agressões, causando lesões de natureza gravíssima”,
no dia 5.5.2023, após ter sido colocado em liberdade mediante imposição de cautelares alternativas [
“prestar o compromisso de cumprir, com a consequência de revogação, de acordo com o artigo 312, parágrafo único e artigo 282, §4º, ambos do CPP”; “proibição de contato e aproximação (200 metros) com o filho da vítima, Agnaldo Bernardo da Silva”
], no dia 16.7.2019, em ação penal por latrocínio (PJe NU 0002822-91.2019.8.11.0105).

Com efeito, os indicativos de envolvimento do paciente em novo delito quando estava em liberdade provisória evidenciam que
“as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC 127979 – Relator:

Min. Gilmar Mendes – 3.11.2015; TJMT, HC 129530/2016 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 3.11.2016).

Além disso, o paciente responde a outras 3 (três) ações penais por furtos qualificados pelo [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

(PJe NU 0004080-10.2017.8.11.0105, NU 0002778-43.2017.8.11.0105 e NU 0002070-90.2017.8.11.0105), a recomendar a manutenção da custódia preventiva também
“para resguardar a ordem pública”
(STJ, AgRg no HC nº 912.349/SP –Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.7.2024).

Assim sendo, as cautelares alternativas à prisão se mostram insuficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024